Tribunal: STF
Processo: HC 202440
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ricardo Zomer de Oliveira, apontando como autoridade o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o arquivamento dos autos, tendo em vista o trânsito em julgado, no RE no AgRg nos EDcl no RE no AgRg no AREsp nº 1707834 – SC.
    Segundo o impetrante, houve equívoco por parte da autoridade coatora, ao certificar a intempestividade do recurso extraordinário interposto, porque o acórdão foi publicado em 30/4/2021 e o recurso extraordinário interposto em 7/5/2021. 
    Requer a concessão da ordem para determinar “a subida do Recurso Extraordinário”.
    Examinados os autos, decido. 
    Como se verifica, esta impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do AREsp nº 1707834 – SC. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não de recurso e seus incidentes.
    Nesse sentido: HC nº 137.758-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 2/3/17; HC nº 122.100/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/6/16; HC nº 127.684/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18/5/15; HC nº 126.750/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 13/4/12; e HC nº 122.867/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3/9/14..
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente